Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-31.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – O AUTOR DEIXOU DE INDICAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO RELÓGIO MEDIDOR COMO FORMA DE COMPROVAR O FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – O AUTOR DEIXOU DE INDICAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO RELÓGIO MEDIDOR COMO FORMA DE COMPROVAR O FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA